Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-51.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002756-51.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEIDE MARIA ALVES COSTA - CPF: 030.100.481-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANILTON BARBOSA PINTO - CPF: 002.808.491-84 (APELADO), ANDERSON BARBOSA PINTO - CPF: 013.850.241-27 (APELADO), JOSE HILTON PINTO - CPF: 002.732.581-41 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEIDE MARIA ALVES COSTA - CPF: 030.100.481-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANILTON BARBOSA PINTO - CPF: 002.808.491-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BARBOSA PINTO - CPF: 013.850.241-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HILTON PINTO - CPF: 002.732.581-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALDO BARBOSA PINTO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD - ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015 - HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO - EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO - RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO – DESNECESSIDADE - JULGAMENTO DO RESP 1.896.526/DF (Tema 1.074) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) firmou a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002756-51.2017.8.11.0045 interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida na “AÇÃO DE INVENTÁRIO” onde litiga com ESPÓLIO DE ALDO BARBOSA PINTO perante a 6.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 131576397 o magistrado a quo homologou por sentença, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha amigável conforme proposto no ID. 9188668, do bem móvel (ID. nº 9189175) e imóvel (ID. nº 12857532) deixados pelo de cujus ALDO BARBOSA PINTO falecido no dia 22.10.2013 (ID. nº 9189015), atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões, salvo erro, omissão ou prejuízo a terceiros, em especial à Fazenda Pública.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 131580652 que o art. 659, § 2º do CPC, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão;

Aduz que pelo exposto, conclui-se ser necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito

Contrarrazões sob ID. 131580656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por LEIDE MARIA ALVES COSTA que fora convertido em Arrolamento Sumário, objetivando a partilha dos bens deixados pelo de cujus.

O juiz a quo homologou por sentença, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha amigável.

Interposto recurso de apelação pelo MATO, requereu que a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) firmou a seguinte tese:

"No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN."

Nesse mesmo sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.896.526/DF sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022) (Grifo acrescido).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença irretocável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023